Tribunal: TJSP
Processo: 9070953-21.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Benefício devido a partir de data anterior à da Lei no 11.906/09 – Permanência do emprego do IGP-DI e do INPC até a entrada em vigor daquela norma, aplicando-se após a sua vigência os juros de mora correspondentes aos índices de remuneração da caderneta de poupança – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09 – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de Olímpia, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
embargado REGINALDO VANDAIR ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Alterado parcialmente o entendimento anteriormente adotado no v.
acórdão, mantiveram o provimento do recurso para julgar procedente a
ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.125 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.125
Ref.: Apelação Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000 Olímpia.
Apelante: Reginaldo Vandair Alves da Costa (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Andrea Galhardo Palma.
APELAÇÃO CÍVEL Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, II, do novo Código de Processo Civil
Correção
monetária dos débitos de natureza previdenciária Incidência
do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91,
e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09

Benefício devido a partir de data anterior à da Lei no 11.906/09
Permanência do emprego do IGP-DI e do INPC até a entrada
em vigor daquela norma, aplicando-se após a sua vigência os
juros de mora correspondentes aos índices de remuneração da
caderneta de poupança Afastamento da TR na atualização do
débito judicial
Incidência imediata do IPCA-e desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09 Inteligência
do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao
considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os “embargos
de declaração” opostos ao aresto prolatado no RE no
870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão
Geral Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente
adotado no v. acórdão, mantido o provimento do recurso para
julgar procedente a ação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.125 – hb
3
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 192/193, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária
se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do
disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, à luz do
entendimento do adotado pelo Col. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
Pelo que noto na espécie, o aresto de fls. 131/135
determinou que “... as prestações em atraso serão atualizadas de acordo com
o art. 41, da lei acidentária, ou seja, incide o IGP-DI (e legislações
posteriores) até o cálculo definitivo do valor da conta e, após, o IPCA-e e
índices que o sucedam, nos termos do art. 100, da Constituição Federal. ...”.
Como, no caso, o momento a partir do qual o benefício é
devido é anterior à Lei no 11.960/09, mantém-se a aplicação do IGP-DI até a
vigência da Lei no 11.430/2006, e, depois, do INPC (legislações posteriores
mencionadas no aresto), estando essa determinação, nesta parte, em perfeita
consonância com o julgamento do REsp no 1.495.146/MG, DJe 02/03/2018.
Por outro lado, é certo que na conclusão do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.125 – hb
4
RE no 870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral
reconhecida, em que se discutiam os índices de correção monetária e os juros
a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda
Pública, o Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, na hipótese específica, os juros de mora incidirão no
percentual de 1% ao mês até o início de vigência da Lei no 11.960/09 e, a
partir de então, seguirão os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09.
De outra banda, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à expedição,
acompanhando no ponto o posicionamento já firmado pelo próprio STF em
relação à atualização no período posterior àquela expedição, porquanto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.125 – hb
5
trataria de índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação.
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio de
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e
ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a solução
da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao seu âmbito
de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão pela
qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
publicado em 03.02.2020.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a imediata
aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária dos atrasados
desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09.
Ante
o
exposto,
ALTERADO
PARCIALMENTE
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão, MANTÉM-SE o
provimento do recurso para julgar procedente a ação.
ALDEMAR SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9070953-21.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.125 – hb
6
Relator